Tribunal: TJDFT
Processo: 0020359-57.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVOGAÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E CARTA DE HABITE-SE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO ADMINISTRATIVO E O DANO ALEGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇAO EQUITATIVA.
I. Se os elementos de convicção não permitem concluir pela existência de relação de causalidade entre os atos inquinados de ilegais e os prejuízos alegados na petição inicial, não é possível responsabilizar o ente público pelo atraso das obras da incorporadora.
II. Aplica-se a métrica equitativa do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil na hipótese em que a incidência da regra geral dos §§ 2o e 6o conduz a honorários advocatícios exorbitantes e que não guardam proporcionalidade com a realidade da relação processual.
III. Apelação parcialmente provida.